Tribunal: TJMT
Processo: 1045827-08.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045827-08.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0001-55 (EMBARGANTE), ARLI PINTO DA SILVA - CPF: 540.778.939-68 (ADVOGADO), ILMO. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA (EMBARGADO), SUPERINTENDENTE DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E OUTRAS RECEITAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EXCLUSÃO DO PIS E COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença denegatória de segurança que visava excluir os valores de PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS, sob alegação de omissão quanto ao prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso ao não se manifestar expressamente sobre dispositivos legais e constitucionais suscitados pela parte embargante, prejudicando o prequestionamento para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade específica de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão controvertida, apresentando fundamentação clara e suficiente para a solução da controvérsia, ao concluir pela impossibilidade de exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS.

5. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo que o art. 1.025 do CPC considera prequestionados os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. Não há omissão no acórdão que enfrenta adequadamente a questão controvertida, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados pela parte. 2. Consideram-se prequestionados os elementos suscitados pelo embargante para fins de acesso aos Tribunais Superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, II; LC 87/1996, art. 13; CPC, arts. 1.022, 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl no N.U 1000899-77.2024.8.11.0027, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 31.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado com o objetivo de excluir os valores de PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS.

Em suas razões, a embargante alega que o acórdão foi omisso por não ter se manifestado expressamente sobre diversos dispositivos legais e constitucionais suscitados durante o trâmite processual, o que impossibilitaria o adequado prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Especificamente, a embargante aponta a necessidade de manifestação expressa sobre os seguintes dispositivos: arts. 195, I, "b" e 155, II, da CF/88; art. 155, XII, "i" da CF/88; art. 13, I, §1º, II, "a" da LC 87/96; art. 145, §1º da CF/88; art. 37 da CF/88; arts. 5º, caput e LIV, 145, §1º, 146, III, todos da CF/88; art. 150, I e IV da CF/88; art. 155, §2º, XI da CF/88; art. 154, I da CF/88; arts. 2º, I, 8º, §1º, I, 12, I e 13, I, §1º, I, todos da LC 87/96; art. 8º, II, §2º da LC 87/96; art. 110 do CTN; art. 97, II, III e IV do CTN; art. 502 do CPC; arts. 150, §1º, 168, I, 170-A, todos do CTN; e art. 3º da LC nº 118/05.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, bem como para pré-questionar a matéria.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, sustentando que o acórdão não contém qualquer vício a ser sanado, tratando-se de mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Ao analisar o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório, senão vejamos.

No caso em análise, a embargante alega omissão do acórdão quanto à manifestação expressa sobre diversos dispositivos legais e constitucionais apresentados nas razões recursais.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão controvertida, qual seja, a possibilidade de exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS, apresentando fundamentação clara e suficiente para a solução da controvérsia.

O acórdão expressamente consignou que: (i) os fundamentos do RE nº 574.706/PR (Tema 69 do STF) não podem ser utilizados de forma inversa para exclusão do PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS; (ii) a base de cálculo do ICMS é o valor da operação, enquanto a base de cálculo do PIS e da COFINS está atrelada à receita global da pessoa jurídica; (iii) não há previsão legal específica para a exclusão pretendida; e (iv) o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1223, reconheceu expressamente a licitude da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS.

Nesse contexto, o que se verifica, na verdade, é a tentativa da embargante de rediscutir o mérito da decisão, utilizando-se dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal, o que não se admite na via eleita.

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que, embora não tenha havido menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais indicados pela embargante, o acórdão abordou a matéria de forma suficiente, com fundamentação adequada e em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFAL. FISCALIZAÇÃO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. [...] 6. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida. IV. Dispositivo e tese: 6. Embargos de declaração rejeitados”. (N.U 1000899-77.2024.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Ademais, o art. 1.025 do CPC estabelece que "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Assim, ainda que não haja manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais e constitucionais indicados pela embargante, a matéria está devidamente prequestionada para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026